Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-88.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029688-88.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOVO CAMINHO SPE LTDA - CNPJ: 53.114.972/0001-73 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RAMOS SANTANA - CPF: 077.816.096-38 (RECORRIDO), SANDRA GARCIA MARTINS - CPF: 022.530.831-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029688-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1029688-88.2025.8.11.0015

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda.

Recorrido:
José Augusto Ramos Santana

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO DA PRÓPRIA TRANSPORTADORA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de transporte rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso da viagem, decorrente de acidente envolvendo veículo da própria transportadora, aliado à ausência de assistência material ao passageiro, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

Ainda que o acidente fosse considerado fortuito externo, a empresa transportadora permanece obrigada a prestar assistência material adequada aos passageiros durante a interrupção da viagem.

5.

A ausência de fornecimento de alimentação, informações claras ou alternativas de continuidade da viagem configura descumprimento do dever legal de assistência previsto na regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

6.

O passageiro permaneceu por período superior a quatro horas em situação de desamparo e incerteza, circunstância suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

7.

O dano moral decorre da própria gravidade da situação experimentada pelo consumidor, dispensando prova específica do abalo psicológico sofrido.

8.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso superior a quatro horas em transporte rodoviário de passageiros, sem prestação de assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 2. O acidente ocorrido em razão de mal súbito sofrido por motorista de veículo da transportadora caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da empresa. 3. A ausência de assistência ao passageiro durante interrupção prolongada da viagem configura dano moral in re ipsa. 4. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14. Código de Processo Civil, artigo 932. Lei no 9.099/1995, artigo 46 e artigo 55. Resolução no 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, artigo 16.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno em Recurso Inominado no 1049900-75.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 23/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1029688-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1029688-88.2025.8.11.0015

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda.

Recorrido:
José Augusto Ramos Santana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Novo Caminho Spe Ltda.

Ação:
de Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(Id. 360717398):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando a empresa recorrente ao ressarcimento de R$ 191,52 (cento e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 360717850)
:
pugna pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou alternativamente reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

360717854): defende a manutenção da sentença e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1029688-88.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado no
1029688-88.2025.8.11.0015

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda.

Recorrido:
José Augusto Ramos Santana

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Novo Caminho Spe Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por José Augusto Ramos Santana na presente ação de
Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do recorrente.

Da narrativa dos fatos, o autor alega que
adquiriu passagens junto à empresa recorrente para o trajeto Sinop/MT a Cuiabá/MT, com embarque previsto para as 23h do dia 08/08/2025 e chegada estimada para as 07h10 do dia 09/08/2025. Relata que seu planejamento contemplava conexão em Cuiabá/MT para Ribeirão Preto/SP, com saída às 12h do dia 09/08/2025, de onde seguiria para Passos/MG, cidade em que trabalha, com início das atividades previsto para o dia 11/08/2025.

Ocorre que, no trecho entre Sinop/MT e Cuiabá/MT, outro veículo pertencente à própria recorrente se envolveu em grave acidente de trânsito. Em razão do bloqueio da via, o ônibus em que o recorrido viajava ficou parado na rodovia por aproximadamente 4h, sem que a empresa recorrente prestasse qualquer assistência material ao passageiro — sem fornecimento de alimentação, acomodação, informações claras ou alternativas para a continuidade da viagem.

Relata que chegou a Cuiabá/MT somente às 13h do dia 09/08/2025, perdendo a conexão para Ribeirão Preto/SP, cuja partida estava marcada para as 12h do mesmo dia. Diante disso, foi compelido a remarcar a passagem, arcando com despesa adicional de R$ 191,52 (cento

e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), embarcando às 19h do dia 09/08/2025 e chegando a Ribeirão Preto/SP somente às 21h do dia 10/08/2025.

Irresignada com a procedência da ação, a empresa interpôs o presente recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, que seja reduzido o valor do dano moral.

A controvérsia central reside em definir se o atraso superior a 4h experimentado pelo recorrido, sem a prestação de qualquer assistência material pela empresa transportadora, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil e, em caso positivo, se o valor arbitrado a título de danos morais se mostra proporcional e razoável.

Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se ao regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação de serviço e do nexo de causalidade com os danos experimentados pelo consumidor, independentemente da existência de culpa.

A empresa recorrente alega que o atraso ocorreu em razão de fortuito externo, razão pela qual não pode ser responsabilizada. Contudo, o Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal (Protocolo no 25044365B01) é categórico ao identificar que o veículo envolvido no acidente encontrava-se a serviço da própria empresa Novo Caminho Spe Ltda. Além disso, o fator determinante do acidente, segundo o mesmo laudo, foi o possível mal súbito do condutor daquele ônibus, que repentinamente invadiu a faixa contrária de direção. O mal súbito do motorista, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, qualifica-se como fortuito interno, por estar relacionado à pessoa do condutor e, portanto, inserido na esfera de riscos inerentes à atividade empresarial de transporte de passageiros.

Ademais, mesmo que se admitisse, em caráter puramente argumentativo, que o acidente em si pudesse ser considerado fortuito externo em relação ao contrato de transporte firmado com o recorrido, tal circunstância não esgota a análise da responsabilidade da recorrente. Isso porque, o dano moral reconhecido na sentença não decorre exclusivamente do atraso causado pelo bloqueio da rodovia, mas, de forma especialmente relevante, da conduta omissiva da empresa após o evento — a total ausência de assistência material ao passageiro durante o período de espera forçada, que se estendeu por mais de 4h.

O artigo 16 da Resolução no 4.282/2014 da ANTT, com redação dada pela Resolução no 4.432/2014, é expresso ao determinar que, durante a interrupção ou retardamento da viagem por mais de três horas, a alimentação e a hospedagem dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando o evento decorrer de motivo de sua responsabilidade.

É precisamente nesse ponto que reside o núcleo da responsabilidade da recorrente: mesmo diante de um evento que pudesse ser classificado como fortuito, a empresa transportadora não se desobriga do dever de assistência ao passageiro que se encontra imobilizado em uma rodovia, em plena madrugada, diante de um cenário de grave acidente com múltiplas vítimas fatais.

A omissão no cumprimento desse dever legal e contratual é fato gerador autônomo de responsabilidade, independente da causa do bloqueio da via. O nexo de causalidade entre essa omissão e os danos morais experimentados pelo recorrido é direto e imediato: foi a ausência de qualquer suporte da empresa que deixou o passageiro em situação de total desamparo, angústia e incerteza, por período superior ao razoável, sem alimentação, sem informação e sem perspectiva de solução.

Nessas circunstâncias, o dano moral se configura
in re ipsa
, decorrendo da própria natureza do evento e das circunstâncias que o cercam, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTE DE PASSAGERIROS. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso de Agravo Interno/Regimental interposto contra decisão monocrática de relator que negou provimento a recurso inominado, mantendo condenação por danos morais decorrentes de atraso superior a quatro horas em transporte terrestre de passageiros, sem prestação de assistência adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso superior a quatro horas, sem assistência ao passageiro, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a reiteração de fundamentos já analisados autoriza a reforma da decisão monocrática. III. RAZÕES DE DECIDIR. O atraso superior a quatro horas, aliado à ausência de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, especialmente em se tratando de passageiro em condição de vulnerabilidade. A responsabilidade do transportador é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada e não há divergência, nos termos do art. 932 do CPC e normas regimentais aplicáveis. A reiteração de fundamentos já deduzidos em fases anteriores do processo viola o princípio da dialeticidade e não é apta a infirmar a decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O atraso superior a quatro horas em transporte terrestre, sem assistência ao passageiro, configura dano moral in re ipsa. 2. A reiteração de fundamentos já analisados não justifica a reforma de decisão monocrática. 3. É válida a decisão unipessoal do relator quando a matéria está pacificada e ausente divergência no órgão julgador. (...) (N.U 1049900-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não implicando em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletindo no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026